Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Suspensão de passaporte. Medidas coercitivas atípicas. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos passaportes dos executados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos passaportes dos executados é adequada; e (ii) estabelecer se a medida é eficaz para satisfação do crédito pretendido.
III. Razões de decidir
3. A suspensão dos passaportes das partes executadas não guarda qualquer relação com a prestação exigida (pagamento de quantia).
4. Precedentes indicam que medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de passaporte, não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.
5. A suspensão do passaporte do devedor se mostra desarrazoada e desproporcional, não surtindo efeitos práticos a alcançar a quitação do débito.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0701809-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 15/08/2024; TJDFT, AGI no 07201835220188070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 21/08/2019; AGI no 07170284120188070000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 13/02/2019.